Tribunal: TRF3
Processo: 5017960-82.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
897/907)

5017960-82.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017960-82.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI - ME, KATIA CRISTINA QUINTILIANO BARRETO, PAULO DA SILVA BARRETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE CARNEIRO NETO - SP109669-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO E EMPRESAS DE SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Kátia Cristina Quintiliano Barreto, Transportes Alternativos EIRELI e Espólio de Paulo da Silva Barreto contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve o redirecionamento da execução fiscal aos recorrentes, afastando a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – IDPJ. Os embargantes alegam omissões no julgado, especialmente quanto à suposta ofensa ao princípio do contraditório diante da ausência de prévia oitiva antes da inclusão no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, especialmente quanto à alegada violação ao contraditório no redirecionamento da execução fiscal sem instauração de IDPJ e sem prévia oitiva dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa à desnecessidade de instauração de IDPJ para o redirecionamento da execução fiscal, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa nos próprios autos.

O reconhecimento de grupo econômico e a inclusão de corresponsáveis no polo passivo da execução fiscal, com base em indícios colhidos em ação cautelar fiscal, não configuram afronta ao contraditório, pois a parte pode exercer defesa por meio de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade, quando cabível.

A omissão apta a ensejar embargos declaratórios refere-se à ausência de apreciação de questão jurídica relevante, e não à falta de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

A fundamentação das decisões judiciais exige a exposição dos argumentos decisivos ao deslinde da controvérsia, não impondo análise exaustiva e individualizada de todos os questionamentos suscitados.

Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se à correção de erro material ou ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabíveis para rediscussão do mérito ou reforma do julgado.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os aclaratórios não se prestam a responder a inconformismos genéricos ou a funcionar como sucedâneo recursal, inexistindo obscuridade quando a decisão é clara, nem contradição quando suas proposições são harmônicas entre si (EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC; EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ; REsp 1652347/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inclusão de corresponsáveis no polo passivo da execução fiscal, fundada em indícios colhidos em ação cautelar fiscal, não viola o contraditório quando assegurada a possibilidade de defesa por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade.

A omissão que autoriza embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de questão jurídica relevante, e não à falta de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, exigindo a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017960-82.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI - ME, KATIA CRISTINA QUINTILIANO BARRETO, PAULO DA SILVA BARRETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE CARNEIRO NETO - SP109669-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por KÁTIA CRISTINA QUINTILIANO BARRETO, TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI e PAULO DA SILVA BARRETO (ESPÓLIO), em face do acórdão de Id. 346253489, que restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO E EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). EFEITO SUSPENSIVO DO IRDR No 0017610-97.2016.4.03.0000. INCOMPATIBILIDADE DO IDPJ COM O RITO DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Kátia Cristina Quintiliano Barreto, Transportes Alternativos EIRELI e Espólio de Paulo da Silva Barreto contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 5a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, mantendo os agravantes no polo passivo e afastando a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – IDPJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o redirecionamento da execução fiscal a sócios e integrantes de suposto grupo econômico depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de grupo econômico e a consequente responsabilização das empresas dele integrantes podem ocorrer no próprio processo de execução fiscal, sem necessidade de instauração de IDPJ, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

4. O IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000, que fixava a obrigatoriedade do IDPJ nas execuções fiscais, encontra-se com sua eficácia suspensa em razão da interposição de recursos especial e extraordinário, nos termos do art. 987, § 1o, do CPC/2015.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp no 1985935/SP, determinou a suspensão dos IDPJ em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, ressalvando a possibilidade de exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, por meio de embargos ou exceção de pré-executividade.

6. A jurisprudência dominante do STJ entende ser incompatível a instauração do IDPJ com o rito da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), a qual, em seu art. 4o, § 2o, autoriza o redirecionamento da execução no próprio procedimento executivo (AgInt no AREsp no 2216614/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/06/2023).

7. A controvérsia é objeto do Tema Repetitivo 1209 do STJ, sem determinação de sobrestamento geral das execuções fiscais em curso, devendo o IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000 adequar-se ao entendimento vinculante que vier a ser fixado pela Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O redirecionamento da execução fiscal a sócios e integrantes de grupo econômico prescinde da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – IDPJ.

2. O art. 4o, § 2o, da Lei no 6.830/1980 autoriza a responsabilização do devedor solidário diretamente no processo executivo, prevalecendo sobre a disciplina geral do CPC.

3. A decisão proferida no IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000 encontra-se suspensa até o julgamento definitivo dos recursos especial e extraordinário interpostos, conforme art. 987, § 1o, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 987, § 1o; Lei no 6.830/1980, art. 4o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1985935/SP, decisão monocrática de 06/12/2023; STJ, AgInt no AREsp no 2216614/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/06/2023; TRF3, IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000.

Alega a parte embargante, em síntese, omissões no acórdão, com questionamentos à luz da legislação e da jurisprudência que indica, especificamente no tocante à ofensa ao princípio do contraditório, considerando a inexistência de prévia oitiva dos embargantes anteriormente ao redirecionamento da execução fiscal.

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado não contém quaisquer irregularidades que justifiquem a declaração do julgado.

De fato, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, devem ser manejados para correção de erro material ou em situações de efetiva obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a questionar o valor das conclusões do acórdão.

Verifica-se que o acórdão abordou a causa sob seus fundamentos jurídicos, valendo ressaltar que a omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita de dispositivos legais, mas à não-apreciação das questões jurídicas pertinentes.

O agravo de instrumento em tela restringiu-se a sustentar a necessidade de IDPJ a amparar o redirecionamento da execução fiscal aos recorrentes. O acórdão hostilizado deixou claro que “o reconhecimento de grupo econômico em execução fiscal e a consequente responsabilização das empresas dele integrantes e de seus dirigentes, pode dar-se no bojo da própria execução, prescindindo da instauração de IDPJ, desde que assegurada a ampla defesa e o contraditório, seja por meio dos embargos do devedor, seja por meio de exceção de pré-executividade (se se tratar de matérias cognoscíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória)”.

Conforme constou, a parte embargante pode exercer o contraditório por meio dos embargos à execução ou da exceção de pré-executividade, esta última cabível quando se tratar de matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória. A determinação de inclusão no polo passivo da execução fiscal, fundada em indícios de prova colhidos em ação cautelar fiscal, não configura afronta ao contraditório, porquanto não obsta a apresentação de defesa pelos meios processuais adequados.

A motivação das decisões efetiva-se com a exposição dos argumentos que o juízo considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há de se cogitar de lacunas na motivação pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a instância recursal não é não é órgão de consulta, não lhe cabendo “responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram injusta em razão do julgado" (EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015).

A redação do julgado atacado é suficientemente clara, não havendo qualquer dificuldade em sua compreensão ou interpretação, sendo descabida, portanto, qualquer alegação de obscuridade (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 06/06/2024). Tampouco é o caso de contradição, vez que as proposições do julgado são perfeitamente conciliáveis entre si (STJ, REsp 1652347/SC, Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2024).

Com efeito, não busca a parte embargante a integração do julgado mediante o suprimento de omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, erro material existente no decisium, mas tão somente a rediscussão da matéria jurídica já devidamente valorada e decidida. O que pretende é a reforma do julgamento que lhe foi desfavorável, mostrando-se incabível para tal fim o manejo dos embargos declaratórios.

Mesmo que para fins de presquestionamento, os aclaratórios devem estar embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte não concorda com a fundamentação exarada no acórdão embargado, pois, de fato, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses dos jurisdicionados, a irresignação deve ser deduzida pelas vias recursais próprias e não nas vias estreitas dos embargos de declaração.

O que se evidencia, ante a ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, é que a parte embargante maneja os presentes aclaratórios em razão, apenas, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, como se os embargos pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO E EMPRESAS DE SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Kátia Cristina Quintiliano Barreto, Transportes Alternativos EIRELI e Espólio de Paulo da Silva Barreto contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve o redirecionamento da execução fiscal aos recorrentes, afastando a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – IDPJ. Os embargantes alegam omissões no julgado, especialmente quanto à suposta ofensa ao princípio do contraditório diante da ausência de prévia oitiva antes da inclusão no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, especialmente quanto à alegada violação ao contraditório no redirecionamento da execução fiscal sem instauração de IDPJ e sem prévia oitiva dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa à desnecessidade de instauração de IDPJ para o redirecionamento da execução fiscal, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa nos próprios autos.

O reconhecimento de grupo econômico e a inclusão de corresponsáveis no polo passivo da execução fiscal, com base em indícios colhidos em ação cautelar fiscal, não configuram afronta ao contraditório, pois a parte pode exercer defesa por meio de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade, quando cabível.

A omissão apta a ensejar embargos declaratórios refere-se à ausência de apreciação de questão jurídica relevante, e não à falta de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

A fundamentação das decisões judiciais exige a exposição dos argumentos decisivos ao deslinde da controvérsia, não impondo análise exaustiva e individualizada de todos os questionamentos suscitados.

Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se à correção de erro material ou ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabíveis para rediscussão do mérito ou reforma do julgado.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os aclaratórios não se prestam a responder a inconformismos genéricos ou a funcionar como sucedâneo recursal, inexistindo obscuridade quando a decisão é clara, nem contradição quando suas proposições são harmônicas entre si (EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC; EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ; REsp 1652347/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inclusão de corresponsáveis no polo passivo da execução fiscal, fundada em indícios colhidos em ação cautelar fiscal, não viola o contraditório quando assegurada a possibilidade de defesa por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade.

A omissão que autoriza embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de questão jurídica relevante, e não à falta de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, exigindo a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão